Tribunal: TJMT
Processo: 1005802-67.2023.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005802-67.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE APARECIDO DA ROCHA - CPF: 062.344.208-69 (APELANTE), BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), ELIS ANTONIO RODRIGUES - CPF: 626.857.911-91 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO - CPF: 028.654.583-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL - PRODUÇÃO ANTECIDA DE PROVA - SENTENÇA QUE DEU POR PRODUZIDA AS PROVAS – RECURSO NÃO CONHECIDO

Na ação de produção antecipada de prova
não se admite defesa ou recurso, salvo contra decisão que
indeferir totalmente
a produção da prova pleiteada pelo requerente originário.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1005802-67.2023.8.11.0003

Apelante
: Jose Aparecido Da Rocha

Apelada
: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A

2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação de

Jose Aparecido Da Rocha.

Ação
:
Produção Antecipada de Prova
, movida em desfavor de
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A
..

Sentença
: Sentença que deu por produzida a prova e condenou a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios, que fixou em 10% do valor da causa (Id.204045748).

Apelação
: Requer, em síntese, a reforma em parte da r. sentença para que o juízo de primeiro grau admita e processe a ação por entender necessária a produção de prova para posteriormente ingressar com ação revisional de contrato (Id. 204045749).

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 204048152).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de uma ação de
Produção Antecipada de Prova
, movida por
Jose Aparecido Da Rocha
em desfavor de
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A
.,
com a pretensão de que fosse apresentado contrato e documentos além da realização da prova pericial, a fim de comprovar a abusividade dos encargos cobrados pela requerida e assim, ajuizar ação revisional.

Citada a requerida, esta apresentou, nos termos do artigo 382 §2º do CPC,

documentação contratual em que demonstra todo negocio jurídico efetuado, bem como as taxas pactuadas pelas partes.

Dentro deste contexto, o juízo deu por produzida a prova, nos seguintes termos:

O autor articula, além da apresentação de documentos, pedido de produção de perícia contábil em contrato bancário, a qual teria por objeto a verificação de cláusulas abusivas. O requerido, por sua vez, apresentou vasta documentação junto a contestação, o requerente não solicitou complementação documental. Reputa-se suficiente, pois, a prova produzida. Ora, tendo por objetivo o ventilado procedimento a perícia de abusividade em contrato bancários, não se antevê a possibilidade de risco de perecimento da prova postulada, nem mesmo que ela se torne de difícil produção. Ademais, ao menos aparentemente, não pretende o autor auto composição ou outra forma de solução do litígio, não havendo necessidade imprescindível do conhecimento prévio de fatos para justificar ou evitar o ajuizamento da ação principal. Indefiro a produção de prova pericial. Primeiro porque limita o pleito probatório à exibição de documentação contábil (art. 329, I, CPC). Segundo, e sobretudo, porque da perícia contábil não se amoldam, no caso concreto, ao escopo estreito e específico da produção antecipada de prova, cabível apenas nos casos em que houver fundado receio de inviabilidade prática futura, quando puder viabilizar a auto composição ou quando puder justificar ou evitar o ajuizamento de ação principal (art. 381, CPC). À luz dessas balizas, a prova documental angariada afigura-se suficiente. De posse dela, compete ao autor a incursão pericial contábil por meios próprios, com vistas à identificação de eventuais ilícitos praticados pelo réu.

Com efeito, a perícia judicial antecipatória seria não apenas desnecessária – faltaria ao autor, nesse ponto, o interesse processual – como representaria, indevido avanço sobre questões meritórias concernentes à eventual ação principal.

Nesse passo, cumpre repisar que nesta sede não se discute imputação de responsabilidade nem quaisquer outras consequências jurídicas materiais que se possam extrair da prova produzida, o que será objeto de debate e julgamento, se o caso, na ação principal. Guardados estes estreitos limites, a finalidade probatória restou alcançada.

Como se sabe, a ação cautelar de produção antecipada de prova não possui natureza contenciosa, mas meramente conservatória de direito. Constitui instrumento da função jurisdicional que tem por escopo, por meio de uma prestação provisória, preservar a prova do perigo de desaparecimento pelo tempo, nada mais.

O juiz decide se há necessidade de novos esclarecimentos, o que não se caracteriza violação ao direito de defesa, uma vez que no âmbito da cautelar de produção antecipada de provas não há a discussão sobre o mérito da prova produzida
.

Note-se que na ação de produção antecipada de provas de natureza satisfativa, com fulcro no artigo 381, incisos II e III, e 382, § 1º, do Código de Processo Civil, trata-se de um procedimento em que a sentença tem caráter meramente homologatório, não se define a responsabilidade das partes, o que é próprio da ação principal, mas apenas se produz a prova requerida, não sendo lícito emitir Juízo de valor sobre os fatos e documentos que, por meio dela, se pretende demonstrar.

Nesse passo, é dever do magistrado atentar aos limites da demanda e seu estrito objeto, impedindo sua indevida ampliação, hipótese em que se poderia aventar a ocorrência de violação ao devido processo legal.

De qualquer forma, a sentença prolatada não comporta recurso, a teor do que dispõe a regra do Artigo 382, § 4º, do Código de Processo Civil determina que "neste procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário".

Sobre o tema, decisão proferida na apelação cível n. 1001577-69.2019.8.26.0506, na Relatoria do Des. Galdino Toledo Júnior:

"PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA - Pretensão de produção de prova para verificação de eventual violação de direito autoral pelo alegado uso de cópias de programa de computador - Perícia realizada - Homologação em sentença - Inconformismo dos réus - Alegação de cerceamento de defesa ante o não deferimento de apresentação de novos esclarecimentos e respostas a novos quesitos após laudo complementar da perícia - Descabimento - Decisão homologatória que não comporta recurso, ante o disposto do Artigo 382, § 4º, do Código de Processo Civil, já que todo o debate que tenha de acontecer, bem como providências complementares, se darão no processo em que a prova aqui colhida e onde todas as demais provas e questionamentos serão analisados em conjunto à luz do contraditório - Recurso não conhecido."

Posto isso,
não se conhece do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024